Tribunal: CARF
Processo: 13982.001410/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.001410/2010-93
ACÓRDÃO
2401-011.976 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas ou creditadas aos contribuintes individuais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.976 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001410/2010-93
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.268.727-0, de 31/12/2010 (e-fls. 2-21),
importando em R$ 28.459,49, motivado pelo lançamento da parte devida pelos segurados
contribuintes individuais, no período 02/2006 a 08/2010.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
13/10/2010 (e-fls. 22-23); Termo de Intimação Fiscal no 01, de 30/11/2010 (e-fl. 24); sendo
encerrada pelo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de 31/12/2010 (e-fl. 26).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 55-59), nos meses de 02/2006 a
11/2006 e de 01/2007 a 08/2010, o Recorrente deixou de descontar e deixou de contribuir em
favor da Seguridade Social com o percentual de 11% incidente sobre a remuneração paga a
diversos segurados contribuintes individuais (autônomos).
Em relação à multa referente ao levantamento dos Contribuintes Individuais, no
período de 02/2006 a 11/2008, aplicou-se o art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, para verificar a
penalidade menos severa ao contribuinte, conforme exposto no Relatório:
3.2 Com intuito de comparação das multas, elaborou-se a planilha ANEXO II, as
folhas ..., a fim de apurar, mês a mês, a multa a ser aplicada: ou 75% (art. 35-A da
Lei no. 8.212/91, com a redação dada pela Lei no. 11.941/2009) ou 24% (art. 35),
mais 100% da contribuição devida à Previdência - observado o limite legal - (art
32, inciso IV, parágrafo 5°.), ambos da Lei n°. 8.212/91, com a redação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores;
3.3 Desta forma, a Fiscalização verificou que a multa menos severa, a ser aplicada
na presente autuação, é de 75% (setenta e cinco por cento), SEM a aplicação
concomitante da autuação por descumprimento de obrigação acessória.

Para o período de 12/2008 a 08/2010, o Relatório observa que:
4.1 A multa de ofício aplicada corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor originário do débito, em atendimento ao disposto no art. 35-A da Lei n°.
8.212/91, incluído pela Lei n°. 11.941/2009, e art. 44 da Lei n°. 9.430/1996;
Inconformado, o Recorrente apresentou impugnação em 02/02/2011 (e-fls. 61-69),
com as seguintes alegações:
1. Tempestividade da impugnação;
2. Realiza impugnação total dos valores lançados, até porque, é também matéria
de defesa a nulidade do auto de infração;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.976 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001410/2010-93
3
3. Não consta, no auto de infração, dados mínimos legalmente exigidos, conforme
dispões o art. 142 do CTN. No caso em exame, não se encontra presente o
requisito da “fiel descrição do fato infringente”, por não haver definição clara e
precisa sobre os fatos geradores que ensejaram a sua lavratura;
4. O ato administrativo de lançamento tributário deve ser praticado de acordo
com as formas prescritas em lei, para que cumpra os requisitos de validade de
um ato jurídico presentes no art. 104 do Código Civil. O cumprimento dos
requisitos visa assegurar o direito constitucional da ampla defesa;
5. Também não se encontra presente de forma clara e precisa quais os fatos
geradores que levaram a lavratura do auto de infração. Somente há menção que
é devida a contribuição de 11% sobre a remuneração dos segurados
contribuintes
individuais
(autônomos)
e
transportadores
rodoviários
autônomos. Questiona quem seriam estes contribuintes, pois o auto deveria
conter, no mínimo, informações destes. Indaga, ainda, se do auto de infração é
possível concluir que Transportadores Rodoviários Autônomos prestaram algum
tipo de serviço ao Recorrente. Colaciona doutrina e jurisprudência do TJSC;
6. Menciona Súmula 473 do STF;
7. Defende que, uma vez anulado, o ato retroage até o momento de sua edição;
8. Requer a suspensão da exigibilidade dos créditos durante o processo
administrativo, com base no art. 151 do CTN.

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, por meio do Acórdão de no 08-31.738, de e-fls. 89-93, julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve o crédito tributário em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas ou
creditadas aos contribuintes individuais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O órgão a quo, em homenagem ao princípio da verdade material, analisou a
controvérsia suscitada no processo principal (13982.001409/2010-69), relativa ao argumento de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.976 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001410/2010-93
4
que diversos contribuintes individuais já estariam declarados em GFIP e com efetivo recolhimento
efetuado. Observou-se que alguns segurados foram declarados em GFIP, mas em categoria diversa
da de contribuinte individual. Assim, entendeu que: “A despeito da não coincidência de categorias,
entendo que os segurados já declarados, mesmo que como pertencentes a outra categoria, devam
ter seus correspondentes descontos exoneradas, para evitar eventual cobrança dúplice”.
Quanto ao médico Dr. Alessandro Arisa, verificou-se que houve, de fato, declaração
do segurado em GFIP enviada pelo Município de Saltinho/SC, entre 11/2008 e 08/2010, sendo
exonerados os valores levantados neste processo.
Foi juntada planilha, de e-fls. 95-99, como anexo do referido acórdão, indicando os
nomes que devem ter os valores exonerados, em cada competência.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 104-113, em que renova as alegações trazidas em sua Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 11/12/2014 (e-fl. 103), o recurso interposto
em 09/01/2015 (protocolo na e-fl. 104) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminar
Preliminarmente, o Requerente requer seja reconhecida a nulidade do auto de
infração, por não preencher, no caso em exame, o requisito de “fiel descrição do fato infringente”,
sem definição clara e precisa sobre os fatos geradores que geraram a sua lavratura. Isso feriria o
art. 142 do CTN, o art. 104 do Código Civil e o direito constitucional da ampla defesa.
No entanto, compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente.
É bem precisa a Fundamentação Legal do Débito, os Fundamentos Legais das Rubricas e dos
Acréscimos Legais presentes no AI. Além disso, o Anexo I juntado ao processo principal de no
13982.001409/2010-69, descreve todos os nomes dos segurados, tanto aqueles declarados em
GFIP quanto os não declarados, sendo possível que o Recorrente, caso quisesse, indicasse
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.976 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001410/2010-93
5
nominalmente aqueles que foram considerados de forma equivocada. O Relatório Fiscal também é
bem detalhado e claro na descrição dos fatos e dispositivos legais infringidos.
Deixo de acolher, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

3. Mérito
Neste tópico, a decisão a quo julgou procedente em parte o pedido do Recorrente,
com base no princípio da verdade material, tendo juntado planilha de e-fls. 95-99, com os valores
exonerados. Houve classificação incorreta da categoria de alguns funcionários por parte do
Município, sendo que a DRJ os considerou mesmo assim, exonerando suas correspondentes
remunerações, para evitar eventual cobrança dúplice.
O Recorrente, por sua vez, não contesta a planilha juntada pela DRJ, nem indica
quais valores a mais deveriam ser considerados, restringindo-se a apenas repetir as razões da sua
Impugnação, baseada na nulidade do auto de infração.
Tendo em vista que está correta a interpretação da DRJ, não merece reforma a
decisão a quo.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 120
DF CARF MF
Original